Tribunal: TJES
Processo: 5016061-08.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016061-08.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE. ENTREGA NO ENDEREÇO CADASTRADO PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que se faz necessária a dupla notificação do condutor para fins de autuação de infração de trânsito e consequente aplicação de penalidade, exigência que se denota do art. 281, II e 282 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Deve ser reconhecida a validade do procedimento administrativo no caso em que ambas as notificações são encaminhadas ao endereço do condutor, que consta corretamente nos cadastros mantidos pelos órgãos competentes, ainda que os avisos de recebimento tenham sido assinados por terceiro. 3. Permanecendo hígida a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que o impetrante não logrou êxito em demonstrar sua ilegalidade, não há de se falar em direito líquido e certo violado na espécie. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ROGERIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR

em face da r. sentença (ID 5393325), proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital no
writ
em epígrafe, impetrado pelo ora Apelante em face de suposto ato coator de lavra do
DIRETOR DO GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
SECRETÁRIO GERAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA URBANA DE VITÓRIA.

Rememoro que o impetrante, ora Apelante, propôs o mandado de segurança em epígrafe com o fito de ver assegurado suposto direito líquido e certo, consubstanciado na declaração da nulidade do procedimento administrativo n. 86086901, por intermédio do qual houve o cancelamento de sua carteira nacional de habilitação (CNH).

Na sentença objurgada, a magistrada de origem observou que não houve violação ao devido processo administrativo, motivo pelo qual denegou a segurança.

Irresignado, o Apelante alega ter sido surpreendido com a existência de um procedimento administrativo para cancelamento de sua CNH quando tentou renová-la. Aduz, em síntese, que não foi devidamente notificado, tanto da autuação quanto da penalidade que lhe fora imposta, pois, apesar de seu endereço estar devidamente atualizado no banco de dados, as correspondências, por erro dos Correios, foram entregues a pessoa estranha. Em virtude disso, não lhe foi dada a oportunidade de indicar o condutor que se responsabilizaria pela infração de trânsito. Sublinha, por fim, que o entendimento exarado na sentença vai de encontro à jurisprudência firmada pelo TJES.

Todavia, penso que razão não lhe assiste, sendo de rigor a manutenção integral da sentença recorrida, senão vejamos.

Depreende-se que
a controvérsia recursal reside na averiguação da validade do processo administrativo n.
86086901, em que houve o cancelamento da permissão de dirigir do Apelante.

Segundo assevera o Apelante, o vício em tal procedimento teria ocorrido pela inobservância do da dupla notificação para fins de autuação de infração de trânsito e consequente aplicação de penalidade, exigência que se denota do art. 281, II e 282 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

[...]

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Não obstante seja incontroverso nos autos que ambas as correspondência foram enviadas pelos órgãos competentes, tendo sido inclusive anexadas ao processo pela parte autora (ID 5393302), convém examinar se o recebimento no endereço do Apelante - fato também incontroverso - por pessoa diversa é suficiente para satisfazer os requisitos de validade do ato.

Nesse sentido, saliento que, ao revés do que sustenta o Apelante, a jurisprudência pátria é uníssona no que tange à validade ao procedimento administrativo em que a entrega das notificações se dá no endereço cadastrado do condutor, sendo irrelevante o fato de aviso de recebimento ter sido assinado por terceiros. Confira-se:

APELAÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA -
ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - DETRAN - NOTIFICAÇÃO
- TERMO "A QUO" DO PRAZO DECADENCIAL -
REMESSA PARA O ENDEREÇO CADASTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - VALIDADE - RECEBIMENTO POR TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA
- RECURSO NÃO PROVIDO [...] (TJ-MG - AC: 10000205119423003 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SEGURANÇA DENEGADA NA ORIGEM. RECURSO DO IMPETRANTE. ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. TESE IMPROFÍCUA. VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONDUTOR, ASSINADO POR TERCEIRO. POSTERIOR NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. EFETIVA DUPLA CIENTIFICAÇÃO DO INFRATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A notificação do condutor infrator não precisa ser pessoal, sendo considerada regular ainda que entregue a terceiro, desde que o endereço indicado no Aviso de Recebimento (AR) corresponda àquele informado pelo condutor no Certificado de Registro de Veículo.
2. Não apenas as duas notificações por correio foram feitas no endereço constante do RENACH do infrator (presumindo-se válidas para todos os efeitos e fins de direito), mas também houve posterior perfectibilização da notificação via edital. 3. Sentença mantida. Honorários recursais incabíveis. (TJ-SC - APL: 50042962420208240005, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
TESE DE INSUFICIÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES QUE NÃO SE SUSTENTA. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO ENDEREÇO DO CONDUTOR INFRATOR E EFETIVAMENTE RECEBIDAS. RECEBIMENTO POR TERCEIRO QUE NÃO AFETA A LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE TRÂNSITO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em síntese, o reclamante defende que o recebimento das notificações por terceira pessoa macularia a validade do ato administrativo. Contudo, a jurisprudência é uníssona quanto a validade das notificações enviadas ao endereço indicado nos registros, com o efetivo recebimento. Observe-se que não se exige a notificação pessoal do condutor infrator.
2. A saber: “ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI PUILNº 372 / SP. 1. O fato de o autor não ter sido notificado pessoalmente da penalidade, sendo a correspondência recebida por terceiro no endereço do proprietário do veículo/autor, não afeta a legitimidade da multa. 2. A necessidade de dupla notificação está sumulada no verbete 312 do STJ. No entanto, o Código de Trânsito Brasileiro não impõe que as notificações sejam acompanhadas de Aviso de Recebimento. A interpretação dos artigos 280, 281 e 282 do CTB aponta que basta a comprovação de envio de notificação por qualquer outro meio, sendo de destacar que as notificações feitas, conforme julgamento acima transcrito, pela ECT gozam de legitimidade e credibilidade. Desta forma, são válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, bastando a comprovação do envio. Inteligência do PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI PUILnº 372 / SP.(TRF-4 - AC: 50011846320204047110 RS 5001184-63.2020.4.04.7110, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 23/02/2021, TERCEIRA TURMA)” resta, portanto, indeferido o pedido recursal. (TJ-PR - RI: 00042742520208160021 Cascavel 0004274-25.2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 03/11/2021, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRETENDIDA ANULAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. ORDEM NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE IMPETRANTE. DESACOLHIMENTO.
NOTIFICAÇÕES POSTAIS ENVIADAS PARA O ENDEREÇO DA IMPETRANTE CONSTANTE NO CADASTRO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CIENTIFICAÇÃO PERFECTIBILIZADA. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA QUE NÃO DERRUI A CONCLUSÃO PELA SUFICIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50178191920208240033 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5017819-19.2020.8.24.0033, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 04/11/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

Merece registro, em atenção ao disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC, que o entendimento que estou a adotar não afronta a orientação deste Sodalício, na medida em que os julgados trazidos nas razões recursais são referentes a hipóteses onde não houve a notificação do condutor, o que não se amolda ao caso concreto, na qual se reconheceu a validade do ato administrativo de notificação, efetivamente realizada, nos termos fundamentados alhures.

Nessa conjuntura, permanece hígida a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que o Apelante não logrou êxito em demonstrar sua ilegalidade, não havendo de se falar em direito líquido e certo violado na espécie.

Por todo o exposto, conheço da apelação interposta, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que denegou a segurança
in casu.

Inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC ao caso em voga, por tratar-se de mandado de segurança, onde não há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/12/2023 às 17:31:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48683706122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)